Tribunal: TJMT
Processo: 1024165-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024165-68.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AIDA CURI NORONHA BARROS - CPF: 667.001.081-87 (APELANTE), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária, fundamentado em alegadas sequelas decorrentes de acidente de trajeto. A Autora alegou deficiência do laudo pericial judicial, apontando ausência de qualificação técnica do perito e pleiteando a designação de nova perícia por especialista.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o laudo pericial judicial foi suficiente para atestar a inexistência de incapacidade laborativa, inclusive frente aos laudos particulares;
(ii) saber se a ausência de especialidade técnica do perito compromete a validade da perícia e enseja a sua substituição por outro profissional.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial foi claro e fundamentado ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa, após análise do histórico clínico, exames médicos e profissiografia da autora, não sendo infirmado por documentos unilaterais.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de especialização não invalida, por si só, o laudo pericial, desde que demonstrada a suficiência técnica do profissional nomeado e a consistência das conclusões apresentadas.

5. Inexistindo omissão, contradição ou fragilidade na prova pericial judicial, não se justifica a realização de nova perícia, sendo válida a sentença que a ela se amparou.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O laudo pericial judicial elaborado por profissional médico, ainda que sem título de especialista na área da moléstia debatida, é válido quando técnico, objetivo e suficientemente fundamentado. 2. A mera discordância quanto às conclusões do laudo não autoriza, por si, a realização de nova perícia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 371, 479 e 480; L. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.186.864/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 11/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.696.733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15/03/2021; TJMT, N.U. 1015787-19.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Aida Curi Noronha Barros
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho ou, alternativamente, de auxílio por incapacidade temporária acidentário, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que a sentença recorrida não refletiu de forma justa o conjunto fático-probatório constante dos autos, porquanto teria deixado de avaliar adequadamente tanto as condições clínicas quanto os aspectos socioeconômicos, profissionais e pessoais envolvidos no caso.

Defende a necessidade de realização de nova perícia médica, com fundamento no artigo 480 do Código de Processo Civil, sustentando que a matéria técnica não teria sido suficientemente esclarecida.

Aduz que o laudo elaborado pelo perito judicial seria tecnicamente deficitário, incompleto e contraditório, comprometendo a essência da prova pericial, a qual deveria subsidiar o convencimento do magistrado com imparcialidade, técnica adequada e análise individualizada do caso concreto.

Aponta fragilidade do laudo pericial apresentado, afirmando que teria sido elaborado de forma padronizada, descontextualizada e contraditória em relação aos elementos constantes dos autos, o que comprometeria sua aptidão para embasar a decisão judicial.

Assinala que, embora o laudo contenha extensa enumeração de documentos médicos e histórico clínico, suas conclusões se baseariam em premissas genéricas e repetitivas, sem efetiva análise individualizada da situação da autora.

Argumenta que diversos trechos do parecer pericial, inclusive nas respostas aos quesitos complementares, teriam sido reproduzidos de forma literal, demonstrando, segundo afirma, vício de fundamentação e desprezo pelas limitações funcionais comprovadas por laudos e exames médicos juntados aos autos.

Afiança que o perito não teria confrontado tecnicamente as evidências apresentadas pelo médico assistente, o qual apontaria, com base em exames objetivos, redução significativa de força e de amplitude dos membros superiores, comprometendo de forma evidente a função desempenhada pela autora, qual seja, a de balconista.

Destaca a ausência de qualificação especializada do perito nomeado, afirmando que o profissional não possuiria título de especialista registrado em ortopedia e traumatologia, tampouco registro de qualificação de especialista ou formação técnica reconhecida em medicina do trabalho, áreas que reputa diretamente relacionadas às patologias objeto da demanda.

Acentua que essa ausência de qualificação comprometeria a validade técnica do laudo, impondo sua anulação e a designação de novo perito com titulação compatível com o caso concreto.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para designação de nova perícia médica por profissional diverso e especialista, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para concessão direta do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, embora regularmente intimada a parte Recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Doutor Ezequiel Borges de Campos (id. 338898854), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Aida Curi Noronha Barros
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho ou, alternativamente, de auxílio por incapacidade temporária acidentário, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Os autos demonstram, resumidamente, que Aida Curi Noronha Barros, com 45 anos de idade, ajuizou ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegando ter sofrido acidente de trânsito no trajeto do trabalho, ocorrido em 25/05/2007, do qual resultaram fraturas na clavícula, exigindo tratamento ortopédico e traumatológico especializado.

Sustentou, na petição inicial, que, embora tenha se submetido ao tratamento médico indicado e a sessões de fisioterapia, permaneceu com sequelas físicas permanentes, consistentes, dentre outras, em tendinopatia do supraespinhal, bursite subacromial e limitações funcionais nos membros superiores, circunstâncias que teriam comprometido de forma definitiva sua capacidade para o exercício das atividades laborais habituais.

Afirmou que chegou a receber auxílio-doença de natureza acidentária, posteriormente cessado por alta médica programada, não obstante a persistência das limitações decorrentes do acidente, razão pela qual postulou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, alternativamente, de auxílio por incapacidade temporária acidentário, além da inclusão em programa de reabilitação profissional, por entender preenchidos os requisitos legais para tanto.

O Juízo de primeiro grau, após a análise do conjunto probatório, notadamente do laudo pericial, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por AIDA CURI NORONHA BARROS contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil).

Tendo em vista a sucumbência da parte autora e, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restitua os honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, de acordo com a tese firmada no Tema 1044 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.”. (id. 323162410).

Contra essa decisão, Aida Curi Noronha Barros interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando, em síntese, que a sentença não teria refletido adequadamente o conjunto fático-probatório dos autos, notadamente porque teria se limitado às conclusões do laudo pericial judicial, sem considerar, de forma suficiente, os documentos médicos particulares e os aspectos pessoais, profissionais e socioeconômicos que, segundo a recorrente, demonstrariam a existência de incapacidade laborativa.

Aduz, ainda, a necessidade de realização de nova perícia médica, preferencialmente por especialista em ortopedia e traumatologia, ao argumento de que o laudo produzido seria tecnicamente insuficiente, genérico e contraditório, postulando, ao final, a reforma da sentença para concessão do benefício previdenciário pleiteado ou, subsidiariamente, a anulação do
decisum
para reabertura da instrução.

Não assiste razão à Apelante.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência, ou não, de incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, à luz dos critérios estabelecidos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, bem como à análise da suficiência e validade da prova pericial produzida nos autos.

Inicialmente, cumpre rememorar que a aposentadoria por incapacidade permanente, prevista no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, pressupõe a demonstração de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação profissional.

Já o auxílio por incapacidade temporária, disciplinado no artigo 59 do mesmo diploma legal, exige a comprovação de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitual por período superior a quinze dias consecutivos.

Por sua vez, o auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, possui natureza indenizatória e pressupõe a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que não haja incapacidade total para o labor.

No caso concreto, a controvérsia não reside na qualidade de segurada da Recorrente ou na existência de evento acidentário pretérito, mas, sim, na configuração de incapacidade laboral ou de redução permanente da capacidade de trabalho, requisitos indispensáveis à concessão de qualquer dos benefícios postulados.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, a perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi categórica ao afirmar a inexistência de incapacidade laborativa. O perito judicial, após minuciosa análise do histórico clínico, dos documentos médicos apresentados, dos exames de imagem e da profissiografia da autora, concluiu expressamente que, não obstante a presença de sequelas ortopédicas decorrentes de acidente de trajeto, tais alterações não repercutem de forma relevante na capacidade da segurada para o exercício de sua atividade habitual.

Conforme consignado no laudo pericial, o exame físico não evidenciou reduções importantes da mobilidade das articulações dos ombros, encontrando-se preservada a força muscular dos membros superiores e a funcionalidade das mãos, tendo a pericianda demonstrado, durante a avaliação, a execução dos movimentos necessários ao desempenho das atividades laborativas habituais, sem restrições significativas.

Destacou, ainda, o
expert
que a autora referiu ter interrompido o exercício de suas atividades profissionais por motivos não relacionados à condição clínica, circunstância que reforça a inexistência de limitação funcional impeditiva do labor. Veja-se:

“[...] Apesar dos diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa da pericianda. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione (Trezub, 2021).

O exame físico não evidenciou reduções importantes dos movimentos das articulações dos ombros; além disso, a força encontra-se preservada. Não foram constatadas reduções da funcionalidade das mãos. Não restaram evidenciados elementos que indiquem descompensação do quadro psiquiátrico. Todos esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda.

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito

pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Aida Curi Noronha Barros constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual. [...]”. (id. 323162398).

O perito judicial, ao responder de forma objetiva e técnica aos quesitos formulados pelas partes, foi igualmente categórico ao afirmar a inexistência de incapacidade temporária, permanente ou de redução da capacidade laborativa, esclarecendo que a mera existência de sintomas ou de diagnóstico médico não implica, por si só, incapacidade para o trabalho, sendo imprescindível a demonstração de comprometimento funcional relevante, o que não se verificou no caso concreto. Confira-se:

“Quesitos da Parte Autora

[...]

7. A pericianda, balconista, está permanentemente incapacitada de exercer a profissão habitual?

Não.

8. O perito poderia opinar sobre como as limitações impostas pelas doenças impactam o periciando no desempenho de tarefas específicas relacionadas ao trabalho, como levantar peso, realizar movimentos repetitivos e se manter sentado ou em pé por longos períodos de tempo?

Considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda.

[...]

12. Considerando as questões socioeconômicas, com base nas regras de experiência comum, o perito poderia fornecer uma avaliação sobre a possibilidade de reabilitação profissional do periciando, levando em conta suas condições de saúde, idade, escolaridade e o período de afastamento do mercado de trabalho?

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...]

Quesitos do INSS

7. Caso exista incapacidade temporária para a atividade habitual, favor estimar um prazo razoável para cessação ou nova avaliação do periciando. Justifique.

Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade

para o trabalho habitual. [...]”. (id. 323162398).

Ressalte-se que, mesmo após a apresentação de quesitos complementares, o perito manteve integralmente sua conclusão inicial, reafirmando que os danos funcionais identificados não apresentam repercussão na capacidade laborativa da autora, não havendo elementos clínicos objetivos que indiquem incapacidade para o exercício da atividade habitual ou para qualquer outra atividade compatível com sua formação e experiência profissional.

No caso, não se vislumbra qualquer elemento concreto capaz de infirmar a higidez, a coerência ou a consistência do laudo pericial produzido. Ao revés, o trabalho técnico apresentado revela-se minucioso, fundamentado e alinhado aos elementos constantes dos autos, tendo sido, inclusive, complementado para esclarecimento de todas as questões suscitadas pela parte autora.

Dessarte, embora a Recorrente tenha apresentado laudos médicos particulares que apontam limitações funcionais, tais documentos, por si sós, não são suficientes para afastar as conclusões do perito judicial, sobretudo quando confrontados com a prova técnica produzida em Juízo, elaborada por profissional equidistante das partes e submetida ao contraditório, a qual concluiu, de forma expressa, pela inexistência de incapacidade laborativa.

Como se sabe, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis aos autos, não havendo falar em hierarquia entre os meios de prova.

Aliás, o artigo 371, do CPC, não deixa dúvidas nesse sentido:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa lógica, dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 479, que o Juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Nessa esteira, tem-se que, embora o Magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (in)capacidade da parte litigante por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - PREVALÊNCIA - SEGURADO REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO PREJUDICADO.

- Em se trata de pretensão de deferimento de benefício acidentário, há de prevalecer o laudo produzido em Juízo, porquanto submetido ao crivo e controle do contraditório e, em se tratando de trabalho técnico realizado por perito oficial, outras provas produzidas nos autos não são suficientes para afastar a conclusão a que nele se chegou
.

- Atestado por laudo pericial que não há redução da capacidade laborativa da parte autora para a função que exerce após o processo de reabilitação, incabível a concessão do auxílio-acidente. (...) (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.327695-3/001. Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira. 21a Câmara Cível Especializada. Julgado em 18/09/2024. Publicado em 20/09/2024). (Destaquei).

No que se refere à alegada necessidade de realização de nova perícia médica por especialista em ortopedia e traumatologia, igualmente não assiste razão à Apelante.

Cumpre assinalar que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, sendo suficiente que o profissional nomeado possua formação médica e conhecimentos técnicos adequados para avaliar a capacidade laborativa do segurado, o que se verificou no caso concreto.

E mais, eventual ausência de título de especialista não invalida o laudo, desde que os elementos concretos demonstrem que tal circunstância não comprometeu a idoneidade, a clareza e a confiabilidade da prova técnica produzida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PERITO ESPECIALISTA. NOMEAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência analógica das Súmulas 283 e 284 do STF.

3. A jurisprudência do STJ entende que a "especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.696.733/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021).

4. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.186.864/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 11/3/2024, DJe de 2/4/2024). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2.
A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.696.733/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021).

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual acerca do assunto:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ. (N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PROVA PERICIAL REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, NO CASO – INCAPACIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.401.560/MT – APELO DA AUTORA – DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO – PROVIDO. A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação. O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado. Ausente a prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, fixou a tese de que é dever do titular de direito patrimonial devolver os valores recebidos, por força de tutela antecipada posteriormente revogada. (N.U 0001641-32.2014.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2016, publicado no DJE 08/08/2016).

Daí decorrente, tem-se que a pretensão de substituição do perito ou de realização de nova perícia médica, desacompanhada de demonstração efetiva de vício técnico, omissão relevante ou contradição insanável no laudo apresentado, revela-se mera irresignação com o resultado desfavorável da prova, o que não autoriza a reabertura da instrução ou a produção de nova prova pericial.

Assim, muito embora a Apelante insista na caracterização de redução de sua capacidade laborativa e na consequente concessão de benefício previdenciário, não há nos autos elementos aptos a afastar a conclusão firme e coerente da perícia judicial, que expressamente apontou a inexistência de incapacidade ou de redução funcional com repercussão laboral.

Diante desse cenário, inexistindo prova segura de incapacidade temporária, permanente ou de redução da capacidade de trabalho nos termos exigidos pelos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por
Aida Curi Noronha Barros
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026